Tribunal: STF
Processo: ARE 1477222
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Esteio, em face do acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública - RS, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVISÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS DEVIDO À DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, caput, X, 30, I, 61, §1º, II, “b”, 40, §1º, e 169, §1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca do direito à revisão de aposentadoria demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria por Invalidez. Moléstia grave e incurável. Proventos integrais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1326705 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-05-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2023. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. REVISÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 40, § 1º, DA CF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por doença grave, com proventos integrais e à ilegitimidade passiva, seria necessária a análise de norma infraconstitucional (Leis Municipais 531/1985 e 2.288/2005 e Lei Federal 10.877/2004), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 2. No que tange à correção monetária, registro que é incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. 3. No caso, incidiu o Tema 810. Previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1329167 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13-12-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente